Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Da cronologia dos atos processuais, constata-se que não transcorreram 30 (trinta) dias entre a decisão que intimou o Autor/Apelante para promover andamento do feito e a manifestação apresentada por ele para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para tentativa de localização de bens dos Executados.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.